Tribunal: TJDFT
Processo: 0100761-16.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0100761-16.2013.8.07.0001 RECORRENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: EDILSON MENESES CRUZ DESPACHO Cumpra-se o despacho de ID 19705015 que restabeleceu o curso do processo e determinou a remessa ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização de possível juízo de retratação, se for o caso, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal